Tribunal: TJPA
Processo: 0014436-29.2005.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0014436-29.2005.814.0401
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO PENAL (BELÉM)
AGRAVANTE:
ALDEMAR ANTÔNIO AMORIM BARRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário no qual se veicula na hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário que demanda prévia interpretação da legislação processual pertinente a nulidades seus efeitos não tem repercussão geral, conforme conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/STF).
3. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação penal, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento/suspeição as Desembargadoras Maria Edwiges de Miranda Lobato e Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), de 09 a 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora
PROCESSO Nº 0014436-29.2005.814.0401
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO PENAL (BELÉM)
AGRAVANTE:
ALDEMAR ANTÔNIO AMORIM BARRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 674/679) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 661/661-v), com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria veiculada, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário n.º 748.371 (Tema 660/STF).

Alegou a parte agravante, em síntese, violação direta ao art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º, inciso II, do Pacto de São José da Costa Rica, tendo em vista que foram desconsiderados os preceitos constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso ao duplo grau de jurisdição, em virtude do não conhecimento do recurso de apelação por falta de interesse recursal.

Apresentadas contrarrazões (fls. 694/699).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO PENAL - PROCESSO Nº 0014436-29.2005.814.0401
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido porque a alegação de violação aos art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, bem como ao art. 8º, inciso II, do Pacto de São José da Costa Rica, no caso, constitui ofensa reflexa à Carta Magna, pois demanda análise de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, medida vedada em recurso extraordinário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 (TEMA 660).

Acrescento que tal entendimento permanece atual, conforme se verifica nos precedentes abaixo indicados, cujas ementas seguem transcritas:
¿EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta Corte. 6. Agravo Interno a que se nega provimento¿ (RE 1239596 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).
¿
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido¿ (RE 1002697 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017).

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Escoado o prazo recursal, retornem-me os autos conclusos, para apreciação da admissibilidade do agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 666-673).

Página de
4
Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PEN.2020.48
8